Tribunal: TCU
Processo: 035.946/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8585/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econo¿mica Federal, na qualidade de mandata¿ria do Ministe¿rio do Desenvolvimento Social (extinto), em desfavor de Lauri Ferreira da Costa e Luiz Vieira de Almeida, em raza¿o de na¿o comprovac¿a¿o da regular aplicac¿a¿o dos recursos repassados por meio do Contrato de repasse de registro Siafi 706987 (pec¿a 17), firmado entre o enta¿o Ministe¿rio da Cidadania e o Munici¿pio de Brejo dos Santos-PB, e que tinha por objeto "construir e equipar cozinha comunita¿ria". Considerando a conclusão da unidade técnica, no exame dos autos (peças 112-114), que verificou a ocorre¿ncia de desvio de objeto, ocorre¿ncia que, embora contra¿ria a¿ norma, resultou na conclusa¿o de obra (antes inacabada) com funcionalidade e com benefi¿cio a¿ populac¿a¿o local, ale¿m de aplicac¿a¿o dentro da mesma finalidade: assiste¿ncia social; Considerando que tambe¿m restou afastada a ocorre¿ncia que ensejou a citac¿a¿o de Sr. Lauri Ferreira da Costa e Luiz Vieira de Almeida, de modo que a unidade instrutiva entende apropriado julgar regulares com ressalva as contas desses responsáveis, com expedic¿a¿o de quitac¿a¿o; Considerando que o Ministe¿rio Pu¿blico de Contas (peça 115) manifesta-se de acordo com a proposta de encaminhamento formulada pela unidade te¿cnica, aduzindo que os elementos contidos nos autos indicam que a obra foi conclui¿da no exerci¿cio de 2020 e que passou a funcionar como um Centro de Refere¿ncia da Assiste¿ncia Social no exerci¿cio de 2021 (pec¿as 86 a 89, 109 e 110), ponderando que os servic¿os prestados no CRAS te¿m por fim a assiste¿ncia social, mesma func¿a¿o de governo em que se inseria o objeto do Contrato de Repasse 0298391-12/2009/MDS/CAIXA, ficando, assim, caracterizado o desvio de objeto, em vez do desvio de finalidade, o que afasta o dano ao era¿rio (cf. Aco¿rda¿o 4.437/2020-2a Ca¿mara). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar reve¿is os responsa¿veis espo¿lio do Sr. Lauri Ferreira da Costa e Luiz Vieira de Almeida, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; b) julgar regulares com ressalva, nos termos do arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas dos responsa¿veis Lauri Ferreira da Costa e Luiz Vieira de Almeida, dando-lhes quitac¿a¿o; c) comunicar esta deliberação aos responsa¿veis, bem como ao Município de Brejo dos Santos-PB e a¿ Caixa Econo¿mica Federal, para cie¿ncia; d) arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso II, do Regimento InternoTCU. 1. Processo TC- Processo 035.946/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Lauri Ferreira da Costa (XXX.957.274-XX); Luiz Vieira de Almeida (XXX.098.484-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Munici¿pio de Brejo dos Santos-PB. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Dalva Ferreira dos Santos, representando Lauri Ferreira da Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.